Tribunal: TJSP
Processo: 1007392-55.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAL E MORAL – PROCEDÊNCIA – DANOS EM APARELHO ELÉTRICO NO IMÓVEL DOS AUTORES EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE REFORMA PELA RÉ – DESCABIMENTO – Na qualidade de concessionária de prestação de serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade da ré é objetiva (Art. 37, §6o, da CF). Não tendo comprovado a concessionária ré que o

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAL E MORAL – PROCEDÊNCIA – DANOS EM APARELHO ELÉTRICO NO IMÓVEL DOS AUTORES EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE REFORMA PELA RÉ – DESCABIMENTO – Na qualidade de concessionária de prestação de serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade da ré é objetiva (Art. 37, §6o, da CF). Não tendo comprovado a concessionária ré que o dano no refrigerador dos autores ocorreu por outros fatores que não a variação repentina de oscilação de energia elétrica, cujo fornecimento era de responsabilidade de sua responsabilidade, de rigor sua condenação ao ressarcimento dos valores necessários para o reparo do eletrodoméstico – Hipótese em que os autores são pessoas que vivem em extrema pobreza, e não ostentaram condições financeiras para proceder imediatamente ao reparo do bem, e a recusa administrativa da ré em ressarcir o prejuízo material acabou por privar as vítimas do uso de bem essencial à conservação de alimentos, perpetuando a redução da qualidade de vida, o que caracteriza inegável dano moral, cujo valor da indenização fixada em R$ 4.000,00, é condizente com a extensão do dano – Ação procedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426582
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007392-55.2016.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, são
apelados AURENITA NOLASCO CERQUEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e
ZEDEQUIAS SILVA CERQUEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos os 2o e 4o
Desembargadores., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO, RENATO RANGEL DESINANO,
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007392-55.2016.8.26.0020 -Voto no
2
VOTO No 31.181
APELAÇÃO No: 1007392-55.2016.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO 1a V.C.F.R. FREGUESIA DO Ó
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
APELADOS: ZEDEQUIAS SILVA CERQUEIRA e OUTRA
MM. JUÍZA: Cláudia Barrichello
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAL E
MORAL
PROCEDÊNCIA
DANOS EM APARELHO
ELÉTRICO NO IMÓVEL DOS AUTORES EM RAZÃO DE
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PRETENSÃO DE
REFORMA PELA RÉ DESCABIMENTO Na qualidade de
concessionária de prestação de serviços públicos de energia
elétrica, a responsabilidade da ré é objetiva (Art. 37, §6o, da CF).
Não tendo comprovado a concessionária ré que o dano no
refrigerador dos autores ocorreu por outros fatores que não a
variação repentina de oscilação de energia elétrica, cujo
fornecimento era de responsabilidade de sua responsabilidade, de
rigor sua condenação ao ressarcimento dos valores necessários
para o reparo do eletrodoméstico Hipótese em que os autores são
pessoas que vivem em extrema pobreza, e não ostentaram
condições financeiras para proceder imediatamente ao reparo do
bem, e a recusa administrativa da ré em ressarcir o prejuízo
material acabou por privar as vítimas do uso de bem essencial à
conservação de alimentos, perpetuando a redução da qualidade de
vida, o que caracteriza inegável dano moral, cujo valor da
indenização fixada em R$ 4.000,00, é condizente com a extensão
do dano Ação procedente. Recurso desprovido.
Vistos...
Ação de ressarcimento de danos julgada procedente,
para condenar a ré ao pagamento de R$ 805,00, relativos ao
reparo na avaria do refrigerador dos autores decorrente da
instabilidade na rede de fornecimento de energia elétrica,
além de dano moral ficado em R$ 4.000,00 (fls. 155/162).
Inconformada, a empresa ré interpõe recurso de
apelação, arguindo, preliminarmente, a inépcia da petição
inicial, pela ausência de documentos essenciais à propositura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007392-55.2016.8.26.0020 -Voto no
3
da demanda, e no mérito, defende não ser aplicável os efeitos
da revelia, uma vez que não ficou comprovado que o dano
adveio de variação da tensão elétrica, não se aplicando a
teoria da responsabilidade objetiva, pelo que, afastando sua
culpa, não há falar em reparação por dano material. Sustenta
ser incabível o dano moral, ou alternativamente, que seja
reduzido o valor da indenização fixada (fls. 167/182).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
Não há se falar em inépcia da inicial.
Documentos essenciais à propositura da ação são os
necessários à regularização da representação processual ou os
que a lei impõe sua juntada, ou cujo direito decorra
exclusivamente da existência desse documento, como é o caso
do título executivo nas ações de execução de título
extrajudicial, ou o documento que confere o justo título nas
ações reivindicatórias ou petitórias, ou ainda a certidão de
um registro notarial incorreto nas ações de retificação de
registro, entre outras.
Em ações como a dos autos, documentos relativos a
orçamento e preço do refrigerador constitui mera prova do
alegado direito, o que também pode ser produzida por outros
meios, sendo suscetíveis até mesmo de confissão ficta ou
expressa do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007392-55.2016.8.26.0020 -Voto no
4
Passa-se às questões de fundo do recurso.
Na qualidade de concessionária de prestação de
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade da
ré, ora apelada, é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal.
Anote-se, ainda, que a relação entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
Assim,
responde
o
prestador
pelo
risco
da
disponibilização do serviço no mercado, na hipótese dos
autos, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de
energia, que desencadeou sobrecarga elétrica e consequente
queima
do
refrigerador
dos
apelados,
competindo
à
concessionária ré cabal demonstração de que os consumidores
teriam dado causa aos prejuízos experimentados, o que não se
observa nos autos.
Sendo assim, emerge o dever da concessionária
apelada de ressarcir os prejuízos decorrentes de falha no
serviço prestado, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor.
Tanto
não
bastasse,
a
responsabilidade
da
concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o
artigo
210
da
Resolução
no
414/2010
da
ANEEL:
“A
distribuidora responde, independente da existência de culpa,
pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos
instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007392-55.2016.8.26.0020 -Voto no
5
Às fls. 46/57, os apelados juntaram cópia da
reclamação efetuada no Procon logo após a ocorrência dos
fatos, ocasião em que a apelante negou o ressarcimento dos
danos, e no procedimento administrativo houve declaração de
testemunhas que relataram a queda de energia elétrica na data
dos fatos, o que resulta na verossimilhança das alegações dos
consumidores, não infirmada por meio de prova razoável de
excludente de responsabilidade da fornecedora do serviço.
Além disso, às fls. 44/45, foi juntado o laudo
técnico e orçamento da avaria em aparelhos elétricos do
consumidor, indicando que o dano decorreu de oscilação de
tensão elétrica e, nesse contexto, o ressarcimento descrito
na petição inicial é medida de rigor.
Ademais, ressalta-se não haver qualquer exigência
legal para que se esgote a esfera administrativa para somente
depois permitir o ajuizamento de ação judicial visando o
ressarcimento de prejuízos resultantes de falha na prestação
de serviços de energia elétrica, salientando-se que a citada
resolução normativa no 414/2010, da ANEEL, não é dotada de
capacidade para impedir o acesso do prejudicado ao
judiciário, cujo direito representa garantia constitucional.
Portanto, permanece intangível o acolhimento do
pedido de reparação pelo dano material suportado pelos
apelados. Finalmente, não assiste razão à apelante ao
afastamento da indenização por dano moral. Explico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007392-55.2016.8.26.0020 -Voto no
6
Conquanto a ocorrência de avarias em bens móveis
não reduza, em regra, a saúde mental do ofendido ou lhe cause
humilhação ou redução da reputação, o caso presente ostenta
uma
particularidade
que
autoriza
reconhecer
o
dano
extrapatrimonial experimentado pelos apelados, consequente do
desassossego e da redução da qualidade de vida.
Infere-se da petição inicial, que os apelados
narram viver em extrema pobreza, e não ostentam condições
econômicas para proceder ao reparo do refrigerador, e a
providência não foi suportada pela apelante, mesmo depois de
reclamação administrativa efetuada junto ao Procon, e esse
fato sequer foi impugnado pela apelante.
Por essa razão, desde então os apelados estiveram
privados do uso de eletrodoméstico essencial à conservação de
alimentos,
altera substancialmente
a
dinâmica
da vida
cotidiana, com redução da qualidade de vida das vítimas.
Estabelecido,
assim,
o
dever
da
apelante
de
indenizar os apelados também pelos danos extrapatrimoniais
experimentados, passa-se a análise do quantum devido.
Não obstante inexistirem regras objetivas para a
fixação da indenização por danos morais é sabido que o
julgador, ao arbitrá-lo, deve levar em conta a extensão do
dano suportado pela vítima em face do ato lesivo e a
capacidade econômico-financeira do ofensor, de tal sorte que
a condenação possua caráter tanto reparatório, a fim de
amenizar o sofrimento da vítima, assim como punitivo-
pedagógico, visando a desestimular o ofensor a praticar novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007392-55.2016.8.26.0020 -Voto no
7
ato ilícito.
Essa fixação, entretanto, encontra limites na
vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.
Assim, tendo em conta as peculiaridades do caso
presente, a indenização fixada em primeiro grau no valor de
R$ 4.000,00, sendo metade para cada apelado, mostra-se
apropriada para compensar os danos morais experimentados,
apresentando razoabilidade para amenizar os transtornos
sofridos pelas vítimas, sem que constitua enriquecimento sem
causa.
É o quanto basta para que a r. sentença apelada
permaneça intangível.
Enfim, com insucesso do recurso e dentro da nova
ordem processual com a aplicação do Código de Processo Civil
em vigor, faz-se necessária a majoração da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários advocatícios por equidade em R$ 1.500,00, de rigor
sua majoração para R$ 2.000,00, nos termos da legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007392-55.2016.8.26.0020 -Voto no
8
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso
interposto.
WALTER FONSECA
RELATOR